Tribunal: TJES
Processo: 5007628-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007628-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: ADRIANA DE OLIVEIRA PEREIRA DOS REIS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CLORIDRATO DE ESCETAMINA INTRANASAL. TRATAMENTO DE DEPRESSÃO GRAVE REFRATÁRIA COM RISCO DE SUICÍDIO. ADMINISTRAÇÃO EM AMBIENTE HOSPITALAR. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina Intranasal 28 mg), prescrito para tratamento de quadro psiquiátrico grave, com administração em ambiente hospitalar, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao teto provisório de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

H
á três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva para responder por obrigações decorrentes de contrato celebrado com cooperativa distinta integrante do mesmo sistema; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para fornecimento de medicamento não incluído no rol da ANS e administrado em ambiente hospitalar; e (iii) determinar se o valor das astreintes arbitradas atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente perante o consumidor pelas obrigações contratuais, aplicando-se a Teoria da Aparência e os princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, em razão da utilização de identidade visual comum e atuação coordenada no mercado.

2. O parágrafo único do art. 7º e o § 1º do art. 25 do Código de Defesa do Consumidor consagram a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços.

3. O deferimento da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil.

4. O laudo da médica psiquiatra atesta a imprescindibilidade da Escetamina Intranasal diante da gravidade do quadro clínico de depressão severa resistente a tratamentos convencionais e com risco concreto de suicídio, evidenciando o perigo de dano à integridade psíquica e física.

5. O medicamento Spravato exige aplicação assistida e monitoramento em ambiente hospitalar ou ambulatorial devido aos potenciais efeitos colaterais imediatos, afastando a natureza de medicamento de uso meramente domiciliar e a consequente exclusão de cobertura contratual.

6. A recusa de cobertura baseada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS mostra-se abusiva, pois o tratamento possui registro sanitário na ANVISA e recomendação por órgãos técnicos de renome internacional, preenchendo os critérios de cobertura obrigatória previstos no § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998.

7. A multa diária fixada em R$ 500,00, com teto de R$ 10.000,00, guarda proporcionalidade com a relevância do bem jurídico tutelado e com a urgência da obrigação de fazer, exercendo caráter coercitivo legítimo para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007628-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADA: ADRIANA DE OLIVEIRA PEREIRA DOS REIS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme consta no relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência nº 5015400-88.2025.8.08.0035, ajuizada por ADRIANA DE OLIVEIRA PEREIRA DOS REIS, que deferiu tutela provisória para determinar o fornecimento do medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina Intranasal 28 mg), prescrito para tratamento de quadro psiquiátrico grave, com administração em ambiente hospitalar, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto provisório de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Impõe-se registrar que o presente Agravo de Instrumento tramita em estrita conexão com o recurso de nº 5008141-50.2025.8.08.0000 (também sob minha relatoria por força de prevenção regimental), porquanto ambos combatem a mesmíssima decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5015400-88.2025.8.08.0035. Desse modo, em observância aos ditames do artigo 55, § 1º, do Código de Processo Civil, e com o escopo de elidir o risco de prolação de provimentos jurisdicionais conflitantes ou contraditórios, os referidos recursos foram incluídos na presente pauta para fins de julgamento conjunto e simultâneo por este Colegiado.

Irresignada, sustenta a agravante, em síntese: i) ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que a contratação foi celebrada exclusivamente com a Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., pessoa jurídica distinta, dotada de autonomia patrimonial, administrativa e registral; ii) inexistir solidariedade entre as cooperativas integrantes do Sistema Unimed; iii) que o cumprimento da obrigação imposta enseja grave lesão patrimonial à recorrente, diante da ausência de vínculo contratual ou contraprestação financeira; iv) ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória; e v) subsidiariamente, excesso das astreintes fixadas.

A decisão liminar recursal indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo hígida a tutela provisória deferida na origem.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

Segundo se depreende dos autos, a agravada ingressou com ação de obrigação de fazer na origem narrando ser portadora de patologias psiquiátricas graves e refratárias (CID-10 F32.2, F41.2, F33.2 e F42.0), caracterizadas como depressão resistente ao tratamento e risco de suicídio, razão pela qual lhe foi prescrito, em caráter de urgência, o medicamento Cloridrato de Escetamina Intranasal (Spravato 28 mg), devidamente registrado na ANVISA.

A decisão hostilizada deferiu a tutela provisória de urgência ao fundamento de que, embora inexista obrigação geral de cobertura de medicamentos de uso exclusivamente domiciliar, o caso concreto evidencia necessidade de administração do fármaco em ambiente hospitalar, sob supervisão profissional, circunstância apta a demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde e à própria vida da paciente.

Cinge-se a controvérsia à aferição: i) da legitimidade passiva da agravante; ii) da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória; e iii) da proporcionalidade das astreintes arbitradas.

Inicialmente, no que concerne à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela operadora agravante, impõe-se a sua rejeição.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que as cooperativas integrantes do denominado Sistema Unimed respondem solidariamente perante o consumidor pelas obrigações decorrentes dos contratos de assistência à saúde celebrados sob a marca comum, aplicando-se, para tanto, a Teoria da Aparência e os princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima.

Nesse sentido:

(...). À luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrida. (...). (STJ – REsp 1.627.881/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 15/09/2017).

(...). A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência, o que atrai a Súmula 83, STJ. (...).
(STJ – AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, Data da publicação: 13/11/2018).

A própria decisão liminar proferida nestes autos destacou expressamente a orientação consolidada do STJ acerca da legitimidade passiva das cooperativas integrantes do Sistema Unimed.

Com efeito, embora as cooperativas possuam personalidade jurídica autônoma, a utilização de identidade visual comum, estrutura integrada de atendimento, rede compartilhada de intercâmbio e atuação coordenada perante o mercado consumidor impede que a complexidade organizacional interna seja oposta ao usuário como mecanismo de exclusão de responsabilidade.

A Teoria da Aparência assume especial relevância nas relações consumeristas envolvendo o Sistema Unimed, pois, para o beneficiário, a marca é percebida como estrutura unitária e integrada de assistência à saúde, sendo incompatível com os deveres anexos da boa-fé objetiva exigir do consumidor vulnerável a distinção técnica entre cooperativas regionais distintas para fins de efetivação de tratamento médico urgente.

Em demandas envolvendo obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde, especialmente em situações de emergência psiquiátrica, prevalece a orientação jurisprudencial de preservação da confiança legítima depositada pelo consumidor na rede integrada de atendimento oferecida sob a marca “Unimed”.

A conclusão externada, ademais, encontra respaldo nas normas protetivas do microssistema consumerista, especialmente nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, que consagram a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, ambos os requisitos se encontram amplamente demonstrados.

Os documentos médicos acostados aos autos originários revelam que a agravada enfrenta quadro de depressão severa resistente ao tratamento desde o ano de 2018, tendo sido submetida a múltiplas associações farmacológicas sem obtenção de resposta terapêutica satisfatória, culminando em situação clínica grave, marcada por ideação suicida, desesperança, perda funcional e risco concreto à integridade psíquica e física.

O laudo subscrito pela médica psiquiatra responsável pelo acompanhamento da paciente evidencia, de forma fundamentada, a imprescindibilidade da utilização da Escetamina Intranasal como medida terapêutica excepcional diante da refratariedade clínica apresentada.

Noutro viés, afasta-se o argumento de exclusão contratual sob o fundamento de tratar-se de medicamento de uso domiciliar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina Intranasal), embora administrado por via nasal, não se enquadra na hipótese legal de medicamento de uso meramente domiciliar, porquanto exige aplicação assistida em ambiente hospitalar ou ambulatorial, sob rigorosa supervisão profissional, diante dos potenciais efeitos colaterais imediatos decorrentes de sua utilização, notadamente episódios dissociativos e alterações agudas da pressão arterial.

Nessa linha, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconheceu que a exclusão contratual relativa a medicamentos domiciliares não se aplica aos tratamentos que demandam administração supervisionada em estabelecimento de saúde, conforme prescrição médica especializada:

(...). O plano de saúde é obrigado a fornecer medicamentos não incluídos no rol da ANS, desde que prescritos por profissional habilitado, com eficácia comprovada e recomendação de órgãos internacionais, conforme art. 10, §13, da Lei nº 9.656/1998. A exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar não se aplica a tratamentos que demandam aplicação em ambiente hospitalar, com supervisão profissional, conforme prescrição médica. (...). (TJES – Agravo de Instrumento nº 5013143-35.2024.8.08.0000, Relatora: Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, Data de publicação: 18/12/2024)

Conforme expressamente consignado na decisão agravada, a documentação médica demonstra que o Spravato deve ser administrado obrigatoriamente em ambiente hospitalar ou clínica especializada, sob monitoramento profissional, em razão da necessidade de acompanhamento imediato dos potenciais efeitos adversos decorrentes da aplicação.

Dessarte, estando o medicamento regularmente registrado perante a ANVISA e demonstrada a sua imprescindibilidade clínica, a negativa administrativa fundada exclusivamente na ausência de previsão específica no rol da ANS revela-se abusiva.

Cumpre registrar, ainda, que a superveniência da Lei nº 14.454/2022 promoveu significativa alteração no regime jurídico das coberturas obrigatórias dos planos de saúde, estabelecendo critérios objetivos para cobertura de tratamentos não expressamente previstos no rol da ANS.

Nos termos do art. 10, §13, da Lei nº 9.656/98, a cobertura será obrigatória quando houver comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências ou recomendação por órgãos técnicos de renome internacional.

No caso concreto, além do regular registro sanitário perante a ANVISA, o medicamento Spravato possui recomendação e aprovação por importantes agências regulatórias internacionais, tais como FDA (Food and Drug Administration) e EMA (European Medicines Agency), preenchendo os requisitos legais autorizadores da cobertura excepcional.

A propósito:

(...). O tratamento de depressão e síndrome do pânico com base em cloridrato de escetamina (“Spravato”) se enquadra nos requisitos: há recomendação do fármaco por órgãos de saúde com renome internacional, como FDA e EMA. Trata-se de medicamento de uso urgente em razão do risco para a vida da autora, o qual deve ser aplicado em regime assistencial de estabelecimento de saúde, sob supervisão de um profissional de saúde, não se tratando, portanto, de remédio de uso domiciliar. (...). (TJES – Agravo de Instrumento nº 5009565-98.2023.8.08.0000, Relator.: Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, Data de publicação: 08/03/2024).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o rol da ANS possui natureza taxativa mitigada, admitindo-se cobertura excepcional quando demonstrados elementos técnicos mínimos, inexistência de alternativa terapêutica eficaz e necessidade clínica devidamente fundamentada, circunstâncias plenamente verificadas na hipótese dos autos.

O perigo de dano, por sua vez, mostra-se manifesto diante da possibilidade concreta de agravamento irreversível do quadro psiquiátrico da agravada, inclusive com risco à própria vida, circunstância que evidencia a urgência da medida.

Em hipóteses envolvendo depressão refratária associada a risco de suicídio, a jurisprudência pátria vem reconhecendo, de forma reiterada, que a probabilidade do direito decorre da prescrição médica circunstanciada e da demonstração da falha terapêutica dos tratamentos convencionais anteriormente empregados, ao passo que o perigo de dano se evidencia no risco concreto de agravamento irreversível do quadro psiquiátrico e potencial violação ao próprio direito fundamental à vida.

Nessas circunstâncias, a tutela jurisdicional de urgência revela-se instrumento indispensável à preservação da integridade física e psíquica do paciente, em observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da máxima efetividade do direito à saúde.

Quanto ao pedido subsidiário de redução das astreintes, igualmente não merece acolhimento.

A multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto provisório de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se proporcional, razoável e compatível com a natureza da obrigação imposta e com a relevância do bem jurídico tutelado.

Em demandas envolvendo direito fundamental à saúde, a fixação de astreintes constitui instrumento processual legítimo voltado à concretização da efetividade da tutela jurisdicional, devendo o valor arbitrado ser suficiente para desestimular o descumprimento da obrigação sem ocasionar enriquecimento sem causa da parte adversa.

Na hipótese, a multa diária fixada observa os parâmetros de proporcionalidade usualmente adotados pela jurisprudência em obrigações de fazer relacionadas à cobertura securitária médica, sobretudo diante da gravidade do quadro clínico e da urgência terapêutica envolvida.

A sanção pecuniária não possui finalidade de enriquecimento sem causa da parte adversa, mas sim caráter coercitivo voltado à efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em demandas que envolvem direito fundamental à saúde e à vida.

Ademais, eventual revisão futura das astreintes permanece juridicamente possível caso demonstrada desproporcionalidade concreta decorrente do efetivo cumprimento ou descumprimento da ordem judicial, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, registre-se que todos os argumentos relevantes deduzidos pelas partes foram devidamente apreciados, ainda que não expressamente mencionados um a um, inexistindo afronta aos arts. 489, §1º, IV, e 1.022 do CPC.

Nesse contexto, a manutenção integral da decisão agravada é medida que se impõe, porquanto a preservação da integridade física e mental da consumidora vulnerável deve prevalecer sobre interesses meramente patrimoniais e burocráticos da operadora recorrente.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)